Tribunal: TJSP
Processo: 2077005-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à Execução Fiscal - Decisão de 1o grau, que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo – "[...] No presente caso, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, mormente porquanto o título é presumido de liquidez e certeza. A suficiência dos arquivos magnéticos não pode ser aferida nesse momento processual e quanto à aplicação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à Execução Fiscal - Decisão de 1o grau, que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo – "[...] No presente caso, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, mormente porquanto o título é presumido de liquidez e certeza. A suficiência dos arquivos magnéticos não pode ser aferida nesse momento processual e quanto à aplicação de juros, já houve recálculo nos termos pretendidos. No mais, subsistem apenas a questão da multa imposta em percentual aceito pela jurisprudência, de 100% - e seu termo inicial. Com efeito, não há elementos suficientes da fumaça do direito alegado, de modo que a suspensão do feito não deve mesmo ocorrer [...]" - Inteligência do artigo 919, caput e § 1o, do Código de Processo Civil - Possível o deferimento da suspensão nos casos em que, além da garantia "por penhora, depósito ou caução suficientes", e "verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória" - No caso em tela ausente o requisito "não há elementos suficientes da fumaça do direito alegado", para concessão da tutela provisória nos termos do artigo 919, §1o do CPC - Precedentes do E. STJ e desta E.11a Câmara de Direito Público – Decisão mantida - Recurso Improvido.